Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-82.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1000562-82.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: VICTORIA DA SILVA HUTTNER
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento apresentado por Victoria da Silva Huttner contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Felix do Araguaia, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada em desfavor do Município de Novo Santo Antônio, que objetivava a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que declarou nula sua nomeação, com a consequente reintegração ao cargo de Procuradora Municipal.
Informa a Agravante que foi aprovada no concurso público do município Requerido, para o cargo de Procuradora Municipal e, nomeada para exercer o cargo, tendo assumido na data de 1o-7-2015.
Noticia que, o Município, por meio da Portaria no. 176/2016, instaurou procedimento administrativo, a fim de analisar a suposta ocorrência de vício de legalidade no ato de nomeação e posse da Agravante, sob o fundamento de que a Agravante não possuía todos os requisitos de investidura no cargo, à época, quais sejam, inscrição junto à OAB e o exercício de atividade jurídica de 2 (dois) anos.
Narra que, ao final, o mencionado procedimento administrativo declarou nula a sua nomeação e posse, em virtude dos fundamentos ali noticiados, por meio da Portaria de n° 275/2016 (7-11-2016).
Afirma a Agravante que, somente não foi possível demonstrar a inscrição na OAB, no ato da posse, por razões a ela não imputáveis (demora excessiva do MPPR, de cerca de vinte dias, em exonerar a Agravante do cargo antes ocupado, somada à falta de disponibilidade de datas da Seccional da OAB para o juramento).
Quanto à suposta falta de comprovação de dois anos de exercício da advocacia, alega que, embora prevista tal exigência na lei municipal de criação do cargo de Procurador, é incontroversa a ausência desse requisito no edital do certame, e não pode agora a Administração invocar a observância dessa exigência, violando o princípio da vinculação ao edital.
Assim, requer a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão administrativa dos autos no. 008/2016, a qual declarou nulo o ato de nomeação e posse da Recorrente no cargo de Procuradora, assegurando a percepção da remuneração até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento.
O pedido de liminar foi indeferido, conforme se verifica do ID n. 15822018.
Contra essa decisão, a Agravante protocolou pedido de reconsideração (ID 8070825), no entanto, esta Relatora o indeferiu, mantendo a posição já exposta na prolação anterior (ID 8200302).
Inconformada, a Agravante interpôs recurso de Agravo Interno. Esta Relatora exerceu o Juízo de retratação (ID n. 18872478).
Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 1888526), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 2018435), manifestou pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 933763).
Pois bem.
Compulsando os autos originários, observa-se que o Juízo a quo declinou da sua competência em favor do Juizado Especial, ocasião em que sentenciou os autos, julgando improcedente os pedidos formulados na exordial.
Contra essa decisão, a Agravante interpôs Reclamação perante esta Corte, que após a análise da liminar foi proferida decisão por esta Relatora, nos seguintes termos: DEFIRO o pedido de suspensão do trâmite processual no Juízo de origem, até o julgamento de mérito da presente Reclamação.
Diante do exposto, considerando que foi determinado a suspensão do trâmite processual dos autos originários, determino o sobrestamento deste recurso até o julgamento do mérito da Ação de Reclamação no. 1026832-75.2020.8.11.0000.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 27 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora